Tribunal: TJPA
Processo: 0009232-11.2015.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-05

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACÓRDÃO:
PROCESSO N° 0009232-11.2015.8.14.0401
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: ANDERSON DOS SANTOS REIS
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGE-SE O AGRAVANTE CONTRA A DECISAO DO JUÍZO SINGULAR QUE ENTENDE PELO CUMPRIMENTO DE 3/5 (TRÊS) QUINTOS DA PENA PARA A OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME REFERENTE AO CRIME HEDIONDO, AINDA QUE NÃO SE TRATE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PLEITO QUE MERECE PROPERAR. CONFORME PRECENTES COLACIONADOS NA AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA NÃO SE PODE APLICAR O ENTENDIMENTO MAIS GRAVOSO. ASSIM DEVE SE EXIGIR O CUMPRIMENTO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 01 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
PROCESSO N° 0009232-11.2015.8.14.0401
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: ANDERSON DOS SANTOS REIS
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, interposto por
ANDERSON DOS SANTOS REIS
, por meio da Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que
INDEFERIU
o pedido de retificação do atestado da pena para que faça constar a fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime, referente ao crime equiparada a hediondo ao invés de 3/5 (três quintos) considerado pelo juízo a quo.

Aduz que foi condenado a 09 anos de reclusão pelo crime previsto no art. 157, §2º, do CPB e a 06 anos, 03 meses e 25 dias pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

O reeducando requereu ao Juízo de execução a retificação do atestado da pena para que faça constar a fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime, no entanto, foi indeferido o pedido e mantido a fração de 3/5 (três quintos).

Inconformado com a decisão, interpôs o presente
recurso de agravo
, requerendo a retificação do atestado de pena para constar 2/5 (dois quintos) para fins de progressão, visto que foi condenado apenas por um crime hediondo, sendo a outra condenação em crime comum, não sendo reincidente específico.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo provimento do recurso.

O juízo singular manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, manifestou pelo conhecimento e
PROVIMENTO
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nas razões recursais requer a retificação do atestado para constar 2/5 (dois quintos) para fins de progressão, visto que foi condenado apenas por um crime hediondo, sendo a outra condenação em crime comum, não tratando de reincidente específico.

Na análise dos autos, o art. 112 da Lei de Execução Penal preceitua que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

Assim, tem-se que o inciso V exige como requisito objetivo para a progressão de regime o cumprimento de, ao menos, 40% (2/5) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; e o inciso VII do mesmo artigo, estabelece como requisito objetivo para a progressão de regime o cumprimento de, ao menos, 60% (3/5) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

In casu,
o agravante não é reincidente específico em outro crime hediondo ou equiparado para exigir-se o patamar mais gravoso.

Desse modo, ante
a ausência de previsão legal em caso de reincidente em outro tipo de crime,
deve-se adotar a solução mais benéfica ao réu, ou seja, o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.

Assim, não há como se aplicar a fração de 3/5 (três quintos), correspondente a 60% (sessenta por cento), para a progressão de regime do agravante, tendo em vista que, de acordo com a literalidade do inciso VII do art. 112 da Lei de Execução Penal, tal fração somente é aplicável a agentes que sejam reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado, o que não corresponde à situação dos autos.

A doutrina do professor Renato Brasileiro esclarece que, em situações como a dos autos, entende também que deve prevalecer a regra do inciso V do art. 112 da LEP:
¿VII - cumprimento de ao menos 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado: quando ainda em vigor o § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, o indivíduo condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado que fosse reincidente era obrigado a cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regimes. Como a lei, à época, falava apenas em reincidência, sem fazer qualquer ressalva quanto à espécie - genérica ou específica -, era dominante o entendimento de que seu regramento era válido para ambas as hipóteses. Em sentido diverso, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc.).
Logo, na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g., furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112, o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento),
desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art. 112, VI, alínea `a¿, da LEP¿ (LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 - Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394)

Nesse sentido, transcrevo os precedentes da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma, julgado a unanimidade.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N. 13.964/2019. REQUISITO OBJETIVO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, COM A APLICAÇÃO DO PRAZO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA. PROCEDÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, o art. 112 da Lei de Execução Penal previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior, para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art.
2.º, § 2.º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes).
2. Com o advento do mencionado regramento, o sistema progressivo de regime prisional passou a ter critérios diferenciados, sobretudo no que concerne ao requisito objetivo. Assim, os lapsos temporais necessários à progressão prisional passaram a ser previstos exclusivamente no art. 112 da Lei de Execução Penal.
3. No caso, a situação da Apenada - condenada pela prática de crime hediondo, mas reincidente em crime comum - não encontra previsão específica na nova lei, razão porque, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar a norma, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável à Sentenciada, isto é, aplicando o percentual previsto para o Réu primário. Desse modo, a Reeducanda alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 40% (quarenta por cento) da reprimenda, segundo o disposto no art. 112, inciso V, da Lei n. 7.210/1984.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 609.274/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) grifo nosso
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CÁLCULO DAS PENAS
. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA GENÉRICA E NÃO ESPECÍFICA. PLEITO PELO CUMPRIMENTO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
Inconformado com a decisão do Juízo de execução, o apenado interpôs Recurso de Agravo em Execução requerendo a retificação do atestado de pena para constar 2/5 (dois quintos) para fins de progressão, visto que foi condenado apenas por um crime hediondo, sendo a outra condenação em crime comum. Portanto, não é reincidente específico, sendo assim, não deverá cumprir 3/5 (três quintos) da pena para que ocorra sua progressão de regime
. Considerando a ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em outro tipo de crime, deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais
, ainda que tal inciso mencione expressamente que este percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou equiparado, primários. Assim, conforme o entendimento da D. procuradoria, nos parece mais acertado adotar o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime comum. AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (2020.02674119-86, 215.832, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25) grifo nosso.

Destaco ainda julgado do STJ em que fora reformado acórdão deste Tribunal, que entendia de forma diversa, para se adequar à orientação daquela Corte Superior, nos autos do recurso em
habeas corpus
nº 136389-PA, julgado em 18/11/2020, assim ementado:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N. 13.964/2019. REQUISITO OBJETIVO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, COM A APLICAÇÃO DO PRAZO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA
. PROCEDÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. CONFIRMADA A LIMINAR. (grifo nosso).

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, nos termos do voto.

P.R.I

Belém, 01 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora